Tribunal: TJDFT
Processo: 0730067-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730067-95.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 63402320. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator